Tribunal: TJES
Processo: 5002191-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002191-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LEANDRO D AGOSTINO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002191-56.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO INTER S/A

Recorrido: LEANDRO D AGOSTINO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR MEIO DA QUAL A PARTE AUTORA SUSTENTA QUE NO DIA 22/01/2023 VERIFICOU UM ANÚNCIO DE VENDA DE TELEFONE NA REDE SOCIAL INSTAGRAM, OPORTUNIDADE EM QUE EFETUOU O PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 6.380,00 (SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS) NO DIA 23/01/2023. TODAVIA, APÓS O PAGAMENTO, SE DEU CONTA QUE SE TRATAVA DE UM GOLPE. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ À RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DE R$ 6.380,00 (SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA, EM SUMA, SUSTENTA QUE A PARTE REQUERENTE FOI VÍTIMA DE UM GOLPE, NÃO HAVENDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APONTOU QUE NÃO HÁ RESPALDO LEGAL EM ATRIBUIR RESPONSABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo procedente os pedidos autorais, e em consequência, condeno a parte Requerida BANCO INTER S.A. ao pagamento de danos materiais, na restituição do valor de R$ 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais) com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde o dia 23/01/2023 e juros a partir de citação a parte Autora”. (4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA REFORMADO O
DECISUM
RECORRIDO, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR CONSUMIDOR QUE, APÓS VISUALIZAR ANÚNCIO EM REDE SOCIAL, TERIA ADQUIRIDO UM APARELHO CELULAR IPHONE 14 PRO 256GB, MEDIANTE O PAGAMENTO, VIA PIX, DA IMPORTÂNCIA DE R$ 6.380,00. POIS BEM. DIVERSAMENTE DO DECIDIDO PELO JUÍZO
A QUO
, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PLEITO POSTULADO NA PEÇA INICIAL. EXPLICO. NÃO HÁ O QUE SE FALAR SOBRE A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRENTE, POSTO QUE ESTA MERAMENTE RECEPCIONOU O VALOR QUE FOI TRANSFERIDO PELO AUTOR/RECORRIDO A UMA CONTA DE CORRENTISTA, NÃO HAVENDO, NEM MESMO EM ASSERÇÃO, QUALQUER CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA QUE POSSA, EM TESE, GERAR NEXO DE CAUSALIDADE COM OS DANOS SUPORTADOS PELO REQUERENTE. A BEM DA VERDADE, NO CASO EM TELA, RESTA NÍTIDA A CULPA DE TERCEIROS E A ABSOLUTA FALTA DE CUIDADO POR PARTE DO REQUERENTE PARA A AQUISIÇÃO DE UM PRODUTO VIA REDE SOCIAL. E, O PIOR, O RECORRIDO AO EFETUAR O PIX, VIU QUE O BENEFICIÁRIO ERA UMA PESSOA FÍSICA E MESMO ASSIM CONFIRMOU A OPERAÇÃO. ACRESCENTO QUE REALMENTE O REQUERENTE FORMULOU CONTESTAÇÃO NO MESMO DIA, SENDO ESTA TRATADA E APROVADA, NO ENTANTO, O VALOR QUE FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA DO FALSÁRIO, COMO DE PRAXE, FOI TRANSFERIDO E NÃO HAVIA SALDO PARA PROMOVER A DEVOLUÇÃO. COM A DEVIDA VÊNIA, A ABSOLUTA FALTA DE CUIDADOS E ATENÇÃO EVIDENCIADA NO PRESENTE CASO POR PARTE DO CONSUMIDOR AFASTAM QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DO DEMANDADO. LOGO, NÃO VEJO COMO RESPONSABILIZAR O RÉU POR FATO DE TERCEIRO, ALIADO AO DESCUIDO DO PRÓPRIO AUTOR. DESSE MODO, EMBORA LAMENTÁVEL A SITUAÇÃO VIVENCIADA POR ESTE, O PREJUÍZO DELA DECORRENTE NÃO PODE SER IMPUTADO AO RÉU. É DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO A EXISTÊNCIA DE INÚMERAS FRAUDES PERPETRADAS NA INTERNET, SOBRETUDO AQUELAS QUE SE TRATAM PÁGINAS DE REDE SOCIAL COM ANÚNCIO DE OFERTA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. A PAR DISSO, DIANTE DO PANORAMA TRAÇADO, ENTENDO QUE O RECORRIDO NÃO ADOTOU TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. COM EFEITO, A SITUAÇÃO DESCRITA NOS AUTOS CONFIGURA A NEGLIGÊNCIA DO AUTOR, NÃO HAVENDO QUALQUER ILICITUDE NO PROCEDER DO RÉU, O QUE AFASTA O DEVER DE INDENIZAR.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)